Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-38.2025.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Luzia de Fátima Ribeiro de Lima contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora buscava compelir os espólios a registrar escritura pública de divisão amigável e pleiteava indenização por danos morais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por Luzia de Fátima Ribeiro de Lima contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora buscava compelir os espólios a registrar escritura pública de divisão amigável e pleiteava indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença do interesse processual para compelir os espólios a cumprir exigências registrárias e pleitear indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O interesse processual é determinado pela necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial. A autora possui legitimidade para apresentar o título ao registro, conforme Lei no 6.015/1973, art. 13, II, sem prova de recusa ou impedimento objetivo.
4. A revelia não altera a ausência de condição da ação. Precedentes invocados não se aplicam, pois não há resistência específica ou impossibilidade de solução extrajudicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de interesse de agir por falta de necessidade do provimento judicial. 2. Correção da extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, VI; Lei no 6.015/1973, art. 13, II; CPC, art. 345, IV; CPC, art. 98, § 3o.